Tribunal: TJMT
Processo: 1015760-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015760-91.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JOSE RENATO DE MORAES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA
PACIENTE: RAINER PIRES FERREIRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado – Dr. José Renato de Moraes, em benefício de RAINER PIRES FERREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa, nos autos n° 1000638-72.2020.8.11.0021.
Sustenta o impetrante que o juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, artigos 33, caput, e 35, da Lei no 11.343/06, bem como de posse ilegal de arma de fogo, artigo 12, caput, da Lei 10.826/03.
Assevera que a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação nos termos da lei, devendo ser concretamente fundamentada, ressaltando as condições subjetivas do paciente, tal como primariedade, endereço fixo e emprego lícito, ressaltando também que a autoridade coatora utilizou-se de termos genéricos e hipotéticos, sem apontar a imprescindibilidade da medida cautelar extrema.
Ainda, aduz que a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, em razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no sistema carcerário brasileiro, para tanto invocam as disposições da Recomendação no 62 do CNJ, pugnando pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que diz estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de habeas corpus.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, não conheço da ação mandamental no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, por ausência de requisitos elencados no artigo 312, do CPP, já que, trata-se de mera reiteração de anterior impetração, habeas corpus no 1009690.58.2020.8.11.0000, relativa ao mesmo paciente, em idênticas circunstâncias, conforme ressai da documentação colacionada aos autos e nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.
Nesse aspecto, há identidade entre o presente pedido e o anterior, em que a ordem foi denegada, por unanimidade, por esta Egrégia Câmara Criminal em 03/06/2020, acórdão, de minha relatoria, com ementa do seguinte teor:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM O GRUPO – PACIENTE POSSIVELMENTE ASSOCIADO EM CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE –MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – ORDEM DENEGADA.
Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal.
De acordo com o que preleciona o art. 282, § 6o, do CPP, ressalvada a hipótese de prisão domiciliar (art. 318), a presença dos pressupostos da prisão preventiva (art. 312) torna inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do mesmo Diploma legal). Ordem denegada.”
Admito, no entanto, o processamento do habeas corpus em relação ao alegado excesso de prazo e do pedido de imposição de outras medidas cautelares.
No tocante ao alegado excesso de prazo, a configuração do excesso de prazo em sede de habeas corpus é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Isso porque, o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões suscitadas.
Desse modo, em que pesem os argumentos apresentados, não se vislumbra qualquer desídia na condução do processo, porquanto não há, a princípio, qualquer excepcionalidade até aqui praticada, que permita auferir, de plano, o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual.
Ademais, conforme alhures apontado, esta Corte de Justiça reexaminou os fundamentos da custódia cautelar do paciente, nos termos que estabelece o parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal na sessão realizada no dia 03/06/2020, nos autos da ação no 1009690.58.2020.8.11.0000.
Assim, não vislumbra, a princípio, qualquer atraso desarrazoado a ponto de determinar a imediata soltura do paciente.
Por fim, requer a concessão da ordem liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, ante o risco eminente de contágio pelo COVID-19, conforme Recomendação no 62 do CNJ, de 17 de março de 2020.
É certo que a Recomendação no 62 do CNJ, dispõe de medidas que, a critério do juiz, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, contudo não é norma cogente, razão pela qual cabe ao juiz da causa o exame das peculiaridades do caso concreto e a decisão acerca da possibilidade de substituir a prisão provisória por outra medida cautelar, o que a princípio não é o caso dos autos.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator